Tribunal: TJDFT
Processo: 0712487-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712487-71.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CICERO MARINHO DE OLIVEIRA, JOSE JORGE MARINHO DE OLIVEIRA, JOSE JAIR MARINHO DE OLIVEIRA, JOEL MARINHO DE OLIVEIRA, MARIA JOELIA MARINHO DE OLIVEIRA, JOELMA MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA, MARIA JAIDE MARINHO DE OLIVEIRA, JADIR MARINHO DE OLIVEIRA, ANA LUCIA MARINHO DE OLIVEIRA, LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA, GERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, PAULO MARINHO DE OLIVEIRA, LUIZ MARINHO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CICERO MARINHO DE OLIVEIRA ESPÓLIO DE: CICERA RAIMUNDA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANA LUCIA MARINHO DE OLIVEIRA, MARIA JAIDE MARINHO DE OLIVEIRA, JOEL MARINHO DE OLIVEIRA, JOSE JORGE MARINHO DE OLIVEIRA, GERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, MARIA JOELIA MARINHO DE OLIVEIRA, LUIZ MARINHO DE OLIVEIRA, PAULO MARINHO DE OLIVEIRA, JOSE JAIR MARINHO DE OLIVEIRA, LUCIANA MARINHO DE OLIVEIRA, JOELMA MARINHO DE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CICERO MARINHO DE OLIVEIRA, JADIR MARINHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca da decisão proferida nos autos da Ação de Arrolamento n° 0713428-87.2024.8.07.0004, ao ID 223084153, após a prolação da Sentença recorrida, a qual determinou a transferência dos valores aos autos do inventário, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator